Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PREMATURA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA. DESCONSTITUÍDA.
1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil) e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.
3. A sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem decretar o comparecimento espontâneo da ré e sem esgotar todas as possibilidades e mecanismos disponíveis para encontrar o bem móvel, deve ser desconstituída, em face do nítido interesse de agir do credor no prosseguimento da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.